Tribunal: TCU
Processo: 018.654/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas de captação de recursos da Lei Rouanet, que teve por objeto o projeto "Livro-Plástico", o qual propõe a produção de um livro interativo impresso em filme plástico transparente, utilizando tecnologia de ponta na edição de livros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em desfavor de Editora Riani Costa Ltda., de seus sócios, o Sr. Paulo Cesar Riani Costa e a Sra Beatriz Helena Marmorato Botta Riani Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac-0875, cujo objeto era a realização do "projeto Livro-Plástico, que propunha a produção de um livro interativo impresso em filme plástico transparente, utilizando tecnologia de ponta na edição de livros". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Paulo Cesar Riani Costa e pela Sra Beatriz Helena Marmorato Botta Riani Costa, em relação à omissão no dever de prestar contas; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III , 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da empresa Editora Riani Costa Ltda., e seus sócios, Sr. Paulo Cesar Riani Costa e Sra Beatriz Helena Marmorato Botta Riani Costa, na condição de beneficiários de incentivos à cultura da Lei Rouanet; condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DÉBITO/CRÉDITO 23/12/2010 20.000,00 Débito 27/7/2017 0,01 Crédito 30/12/2010 12.000,00 Débito 15/3/2011 10.000,00 Débito 6/12/2011 5.000,00 Débito 16/12/2011 50.000,00 Débito 28/2/2012 10.000,00 Débito 9.3 aplicar à empresa Editora Riani Costa Ltda., e aos seus sócios, Sr. Paulo Cesar Riani Costa e Sra Beatriz Helena Marmorato Botta Riani Costa, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.5 autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida dos responsáveis em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6 alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7 enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8 enviar cópia deste acórdão à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa.